Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706295-80.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MANOEL MARTINS DE SOUSA, EDILEUZA FELIX MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL, MANOEL MARTINS DE SOUSA e EDILEUZA FELIX MARTINS, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame de mérito, com suporte no art. 485, inc. I, e 321, parágrafo único do CPC. Em suas razões recursais, o apelante requer os benefícios da justiça gratuita, ao tempo em que persegue a reforma da sentença para lhe ser concedida a gratuidade judiciária. Sustenta, para tanto, que sua renda poderia ser comprovada em processo judicial em trâmite na Vara da Fazenda Pública e que possui inscrição no Centro de Referência e Assistência Social. Acrescenta que persegue a reparação de danos causados à sua saúde e que se faz necessário o recebimento da demanda para que se possa obter a verdade real dos fatos. Os Réus foram citados para apresentar contrarrazões. MANOEL MARTINS DE SOUSA e EDILEUZA FELIX MARTINS ofertaram contrarrazões, onde requereram o não conhecimento do apelo e, subsidiariamente, o seu desprovimento. O DISTRITO FEDERAL também ofertou contrarrazões, onde requereu o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença apelada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme estabelece o art. 1.010 do CPC. No caso, observa-se que o apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, ou seja, não impugna o indeferimento da inicial, tampouco o eventual preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, ou mesmo o suposto cumprimento da diligência determinada pelo juízo, conforme disposto no art. 321, parágrafo único do CPC. De outro lado, vislumbro que embora o recorrente pugne pela concessão da gratuidade de justiça, não traz aos autos novos elementos capazes de demonstrar a sua hipossuficiência. O fato de eventuais provas poderem ser encontradas em outro processo (não identificado), não constitui elemento hábil à comprovação do alegado. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça requerida em grau recursal, por falta dos pressupostos autorizadores, com base no art. 99, §7o, do CPC. Por fim, ante a dissociação dos argumentos recursais do conteúdo da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Dada a sucumbência recursal, e observando que os réus ofertaram contrarrazões, condeno o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos apelados, fixando a verba honorária na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com o disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024 13:15:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador